Tribunal: TJSP
Processo: 0009687-43.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009687-43.2020.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ALEX
PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao Agravo aforado por Alex Pereira da Silva a fim de determinar a
complementação do exame, agora com o pronunciamento de todos os profissionais
indicados na Resolução SAP no 88/2010, inclusive de Médico Psiquiatra; ultimada a
providência, a nova apreciação do pleiteado o reeducando fará jus. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009687-43.2020.8.26.0602 -Voto no 36.359
2
Voto no 36.359
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Agravo no 0009687-43.2020.8.26.0602, Comarca de Sorocaba
Agravante: Alex Pereira da Silva
Agravada: Justiça Pública
Vistos, etc...
1. Trata-se de Agravo tempestivamente (fls.
01/2) interposto por Alex Pereira da Silva em face da r. decisão de
fls. 46, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito Dr. Emerson Tadeu Pires
de Camargo, da E. Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Sorocaba, que indeferiu progressão de regime (do semiaberto para o
aberto).
No arrazoado de fls. 03/7 a douta Defensoria
Pública postula a reversão do desfecho sob o argumento de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009687-43.2020.8.26.0602 -Voto no 36.359
3
sentenciado preenche os requisitos para a promoção almejada.
O recurso foi respondido a fls. 50/7, anexando-
se a fls. 58 o juízo de retratação, negativo. Parecer a fls. 66/8.
É o relatório.
2. O reclamo merece parcial acolhimento.
A “Resolução SAP no 88”, de 28 de abril de 2010,
estabelece que:
“Art. 1o - Ficam definidos e padronizados os
documentos que deverão ser encaminhados às Varas de Execuções Criminais,
para fins de instrução de pedidos para concessão de benefícios e progressão de
penas, conforme descrito nos artigos que compõem esta Resolução.
Art. 2o - Ficam definidos os servidores que deverão
elaborar os documentos de que trata o artigo 1o desta Resolução, conforme
descrito nos artigos que a compõem.
Art. 3o - Deverão integrar o grupo de servidores
responsável pela elaboração dos documentos, de que trata o artigo 1o desta
Resolução:
I - Diretor da unidade prisional;
II - Diretor de Segurança e Disciplina;
III - Diretor de Trabalho e Educação;
IV - Diretor de Reintegração e Atendimento à Saúde;
V - 1 Assistente Social e,
VI - 1 Psicólogo”.
Esta Relatoria entende ser dispensável a
participação de todos os profissionais elencados na Resolução
retrocitada se efetivamente, por seu conteúdo, o estudo puder auxiliar
o Magistrado na identificação do mérito do sentenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009687-43.2020.8.26.0602 -Voto no 36.359
4
Não é o que se passa nos presentes autos.
A despeito de a “Comissão Técnica de Classificação
(...) ser FAVORÁVEL à progressão de regime do reeducando ALEX PEREIRA
DA SILVA” (fls. 26), a Sr.a Psicóloga consignou que o penitente “ao ser
questionado sobre os delitos pelos quais cumpre pena assumiu-os, porém
apresentou reflexão crítica pouco elaborada. Aparenta compreender o caráter
ilícito de seus atos, com razoável compreensão dos valores éticos-morais
vigentes na sociedade, porém ainda de forma superficial” (fls. 30) - registre-se
que Alex foi submetido tão somente a exame psicológico. Outrossim,
o insurgente não participa de atividades laborterápicas e/ou
educacionais (fls. 41/2).
Demais
disso,
cuida-se
de
reeducando
protagonista de latrocínio, extorsão qualificada e dois furtos (um
bi-qualificado e outro simples), que: i) resgata pena reclusiva
totalizada em 25 (vinte e cinco) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte)
dias, cujo término de cumprimento está previsto para a ainda
longínqua data de 19.04.2026; ii) ostenta 12 faltas disciplinares - 7
de natureza grave (a mais recente datada de 05.03.2013) e 5 de
natureza média (a última perpetrada em 11.07.2012) - fls. 33/9.
Destarte, uma vez que os pareceres no âmbito
administrativo não oferecem parâmetros seguros ao julgador, tem-se
que a dúvida a respeito da possibilidade da promoção do sentenciado
ao estágio aberto deve ser dirimida com sua submissão a nova
avaliação, dessa vez com anamnese e prognóstico firmados por todos
os profissionais elencados na Resolução SAP no 88/1010, inclusive
por Médico Psiquiatra.
3. Em decorrência do exposto, meu voto dá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009687-43.2020.8.26.0602 -Voto no 36.359
5
parcial provimento ao Agravo aforado por Alex Pereira da Silva a
fim de determinar a complementação do exame, agora com o
pronunciamento de todos os profissionais indicados na
Resolução SAP no 88/2010, inclusive de Médico Psiquiatra;
ultimada a providência, a nova apreciação do pleiteado o
reeducando fará jus.
Comunique-se a presente deliberação ao E.
Juízo monocrático no prazo de cinco dias (artigo 251 do Regimento
Interno desta Augusta Corte).
Geraldo Wohlers
Relator